Tribunal: TJBA
Processo: 8000824-51.2019.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000824-51.2019.8.05.0126 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GEANE CARVALHO SANTANA Advogado(s): TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO, ALTAIR NOLASCO ANDRADE APELADO: MUNICIPIO DE ITAPETINGA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REGIME ESTATUTÁRIO SEM INSTITUIÇÃO DE RPPS. OMISSÃO DO ENTE MUNICIPAL NO CADASTRO E RECOLHIMENTO AO RGPS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECONHECIMENTO DE DANO MORAL E MATERIAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação ordinária ajuizada em face do Município de Itapetinga. A autora, professora da rede municipal desde 1992 sob regime estatutário, alegou omissão da municipalidade quanto ao correto enquadramento previdenciário, requerendo tutela de urgência, afastamento das atividades laborais, regularização do vínculo previdenciário, indenização por danos morais e materiais e o reconhecimento da legitimidade passiva do Município. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Município de Itapetinga possui legitimidade passiva para responder por omissão no enquadramento previdenciário da servidora estatutária vinculada de fato ao RGPS; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para a responsabilização civil do ente público, com a consequente obrigação de regularização previdenciária e indenização por danos; (iii) determinar se é cabível o deferimento de tutela de urgência para o imediato afastamento da servidora até a efetivação da aposentadoria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O vínculo estatutário da autora, comprovado por documentos funcionais e pelo CNIS, evidencia a ausência de regime próprio de previdência no Município de Itapetinga, impondo a filiação obrigatória ao RGPS. 4. A presença dos indicadores “PRRPPS” e “PREM-EXT” no CNIS revela omissão da municipalidade quanto ao cadastro e recolhimento de contribuições ao INSS, tornando-a diretamente responsável pelo prejuízo previdenciário sofrido pela servidora. 5. A responsabilidade pelo enquadramento e recolhimento de contribuições é do empregador público, nos termos dos arts. 30, I, e 33, § 5º, da Lei nº 8.212/91, sendo irrelevante a ausência de requerimento inicial ao INSS. 6. A omissão do Município de Itapetinga configura ato ilícito, atraindo a responsabilidade objetiva por danos causados, inclusive o dever de indenizar pela permanência indevida em atividade após implementados os requisitos para aposentadoria. 7. O dano moral é caracterizado pela frustração da legítima expectativa de aposentadoria, o que afeta a dignidade da servidora, enquanto o dano material corresponde ao valor dos proventos não percebidos no período em que trabalhou indevidamente. 8. Estão presentes os requisitos legais da tutela de urgência (CPC, art. 300), justificando o imediato afastamento da servidora com remuneração assegurada até a implantação do benefício. 9. A existência de falhas sistêmicas na gestão previdenciária municipal enseja a comunicação aos órgãos de fiscalização trabalhista, para apuração de outras possíveis ilegalidades na administração de pessoal da Prefeitura de Itapetinga. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40; EC nº 20/1998; Lei nº 8.212/1991, arts. 30, I, e 33, § 5º; Lei nº 8.213/1991, art. 12; CPC, arts. 300 e 1.013, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1694600/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 22.05.2018, DJe 29.05.2018; TRF4, AC 5011871-36.2018.4.04.9999/RS, Rel. Des. João Batista Pinto Silveira, 6ª Turma, j. 16.10.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de apelação cível nº 8000824-51.2019.8.05.0126, em que figuram como apelante GEANE CARVALHO SANTANA e como apelado MUNICIPIO DE ITAPETINGA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 08